Tribunal: TRF3
Processo: 5003014-04.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
350/775)

5003014-04.2022.4.03.6114

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003014-04.2022.4.03.6114

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO MARTIGNONI - SP426247-A

APELADO: VERA LUCIA PINELLO DIAS, ESPÓLIO DE NILSON ANTONIO DIAS CPF 468.099.708-78

ESPOLIO: NILSON ANTONIO DIAS

REPRESENTANTE: VERA LUCIA PINELLO DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MOREIRA DE CARVALHO - SP161547-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: VERA LUCIA PINELLO DIAS

PARTE RE: ITAU UNIBANCO S/A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ITAU UNIBANCO S/A: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL CELEBRADO ANTES DE 05/12/1990. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. COBERTURA PELO FCVS. CONTRATO DE GAVETA ANTERIOR A 25/10/1996. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira pública contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por adquirentes de imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, julgou procedente o pedido para determinar a quitação do saldo devedor residual do contrato mediante utilização do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) e a liberação da hipoteca incidente sobre o imóvel. A instituição apelante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cobertura do saldo residual pelo FCVS e irregularidade decorrente de contrato de cessão de direitos (“contrato de gaveta”).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder por demanda relativa à cobertura de saldo residual de financiamento habitacional pelo FCVS; (ii) estabelecer se é possível a quitação do saldo devedor residual por meio do FCVS em contrato celebrado antes de 05/12/1990; e (iii) determinar se a existência de cessão de direitos por contrato de gaveta firmado antes de 25/10/1996 impede o cessionário de pleitear a quitação do financiamento e a liberação da hipoteca.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao FCVS, pois sucedeu o extinto Banco Nacional da Habitação na administração do fundo, nos termos do art. 1o, §1o, do Decreto-Lei no 2.291/86 e da jurisprudência consolidada do STJ.

O Fundo de Compensação de Variações Salariais foi instituído para garantir limite temporal de amortização da dívida nos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação, assegurando a quitação do saldo residual ao término do contrato quando prevista a respectiva cobertura.

Nos contratos firmados antes de 05/12/1990, a restrição introduzida pela Lei no 8.100/90 quanto à quitação de apenas um saldo devedor residual por mutuário não se aplica retroativamente, sendo possível a cobertura pelo FCVS mesmo em hipóteses de multiplicidade de financiamentos.

Comprovado o pagamento integral das prestações contratadas e a existência de cláusula de cobertura pelo FCVS, o saldo devedor residual não pode ser exigido do mutuário, devendo ser liquidado com recursos do fundo.

A cessão de direitos decorrente de contrato de gaveta celebrado em 1986 não afasta a legitimidade dos adquirentes para pleitear a quitação do financiamento, pois a exigência de anuência da instituição financeira para transferência do financiamento no âmbito do SFH passou a ser expressamente prevista apenas posteriormente, sendo inaplicável às cessões anteriores a 25/10/1996.

Mantida a improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva nas ações que discutem a cobertura de saldo devedor residual pelo FCVS, por ser sucessora do BNH na administração do fundo.

Contratos de financiamento habitacional celebrados no âmbito do SFH antes de 05/12/1990 admitem a quitação do saldo devedor residual pelo FCVS, mesmo diante de eventual multiplicidade de financiamentos.

A cessão de direitos por contrato de gaveta celebrada antes de 25/10/1996 não impede o cessionário de pleitear a quitação do financiamento e a liberação da hipoteca.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.291/86, art. 1o, §1o; Lei no 4.380/64, art. 9o, §1o; Lei no 8.100/90, art. 3o; Lei no 8.004/90, art. 1o, parágrafo único; Lei no 10.150/2000; CPC, art. 85, §11, e art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 653.554, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 21/02/2005; STJ, REsp 1.731.669/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018; STJ, REsp 1.133.769/RN (Tema 323), Primeira Seção; TRF3, ApCiv 5025262-45.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 10/03/2023; TRF3, ApCiv 5026991-09.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 15/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003014-04.2022.4.03.6114

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MOREIRA DE CARVALHO - SP161547-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: VERA LUCIA PINELLO DIAS

APELADO: VERA LUCIA PINELLO DIAS, ESPÓLIO DE NILSON ANTONIO DIAS CPF 468.099.708-78

ESPOLIO: NILSON ANTONIO DIAS

REPRESENTANTE: VERA LUCIA PINELLO DIAS

PARTE RE: ITAU UNIBANCO S/A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ITAU UNIBANCO S/A: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) contra sentença proferida nos autos da ação declaratória ajuizada por VERA LÚCIA PINELLO DIAS E NILSON ANTÔNIO DIAS, posteriormente representado por seu espólio, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e do ITAÚ UNIBANCO S/A.

Na origem, a parte autora alegou que adquiriu imóvel urbano situado no Município de São Bernardo do Campo/SP, por meio de contrato particular de cessão de direitos com promessa de compra e venda firmado em 15/01/1986 com Reinaldo Krahembuhl e Auristela Mota Krahembuhl, assumindo as obrigações decorrentes de contrato de financiamento habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o qual previa cláusula de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. Informou que o crédito hipotecário foi posteriormente cedido ao Itaú S/A Crédito Imobiliário e que todas as prestações do financiamento foram devidamente adimplidas, sendo a última parcela paga em 30/03/1996. Sustentou que, não obstante a quitação das parcelas, remanesceu saldo residual, cuja cobrança reputa prescrita, motivo pelo qual requereu o reconhecimento da prescrição do débito, a declaração de quitação do financiamento e a liberação da hipoteca que grava o imóvel.

Afirmou, ainda, que o banco credor se recusava a promover a baixa do gravame hipotecário sob o argumento da existência de saldo residual não coberto pelo FCVS, em razão de alegada multiplicidade de financiamentos, circunstância que, segundo a parte autora, não afasta o direito à cobertura nem impede o reconhecimento da prescrição.

Deferidos os benefícios da justiça gratuita, os réus foram citados e apresentaram contestação.

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a impossibilidade de cobertura do saldo pelo FCVS (ID 268300498).

O Itaú Unibanco S/A arguiu preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva, além de sustentar, no mérito, a impossibilidade de levantamento da hipoteca diante da existência de saldo residual não quitado (ID 268300519).

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas, julgando procedente o pedido, com resolução do mérito, para determinar à CEF a quitação do saldo devedor residual do contrato mediante utilização do FCVS e ao Itaú Unibanco S/A a liberação da hipoteca que grava o imóvel, fixando prazo para cumprimento, sob pena de multa diária. Os réus foram condenados, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, rateados entre eles (ID 268300547).

Inconformada, a Caixa Econômica Federal interpôs apelação, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por não integrar a relação contratual quanto à liberação da hipoteca, bem como a inexistência de direito à cobertura do saldo residual pelo FCVS, em razão de contrato de gaveta supostamente irregular, da existência de saldo residual e da sistemática de novação prevista na Lei no 10.150/2000. Requereu a reforma da sentença para extinguir o feito em relação à CEF ou, subsidiariamente, para julgar improcedente a ação (ID 268300550).

Com contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 268300605), subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

amg

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A Caixa Econômica Federal, nos termos do artigo 1o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.291/86, sucedeu o extinto Banco Nacional da Habitação – BNH, assumindo a administração do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Dessa forma, mostra-se desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - LEGITIMIDADE DA CEF - DUPLICIDADE DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - MESMA LOCALIDADE - LEIS 4.380/64 E 8.100/90 - COBERTURA FCVS - QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS - PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não é necessária a presença da UNIÃO nas causas sobre os contratos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH com cláusula do Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, porque, com a extinção do Banco Nacional da Habitação - BNH, a competência para gerir o Fundo passou à Caixa Econômica Federal - CEF. 2. (...) 6. Recurso especial improvido. (STJ, RESP 200400572079, RESP - RECURSO ESPECIAL - 653554, SEGUNDA TURMA, Relatora ELIANA CALMON, DJ DATA:21/02/2005)

Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva da CEF.

Do mérito

O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), criado pela Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, RC no 25/67 e RC no 36/69, com a finalidade de garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação.

Nos contratos que contêm a contribuição ao Fundo de Compensação de Variações Salariais, adiciona-se à prestação mensal um valor que correspondente, mais ou menos, a 3% da prestação.

O artigo 3o, da Lei no 8.100/90, com a alteração trazida pela Lei no 10.150/00, dispõe:

"Art. 3o. O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS."

In casu, a parte autora alegou que adquiriu imóvel urbano situado no Município de São Bernardo do Campo/SP por meio de contrato particular de cessão de direitos com promessa de compra e venda, celebrado em 15/01/1986 com Reinaldo Krahembuhl e Auristela Mota Krahembuhl (ID 268300423 – Págs. 32/34), no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, assumindo as obrigações decorrentes do contrato de financiamento habitacional então vigente, o qual continha cláusula de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.

Informou que o crédito hipotecário foi posteriormente cedido ao Itaú S/A Crédito Imobiliário e que todas as prestações do financiamento foram devidamente adimplidas, sendo a última parcela quitada em 30/03/1996, remanescendo apenas saldo residual, o qual sustenta dever ser liquidado com recursos do Fundo de Compensação.

Assim dispõe a cláusula oitava, parágrafo único, do contrato (ID 268300423 – Pág. 40):

“CLÁUSULA OITAVA – O(a,s) “COMPRADOR”(A,ES,AS) pagará(ão) a dívida no prazo e condições determinadas no item VIII em prestações mensais, consecutivas e decrescentes, calculadas em conformidade com as disposições constantes da RC no 01/77 e da RD no 10/77 do BNH.”

Observo que o item “XIII” do quadro resumo do contrato firmado entre as partes (ID 268300423 – Pág. 37) prevê a cobertura pelo FCVS, havendo o pagamento de Cr$ 6.934,51.

Assim, por se tratar de contrato firmado antes de 05/12/1990, relativo a imóvel cujo valor excedeu o limite de cobertura contratual, impõe-se a incidência da cobertura pelo FCVS quanto ao saldo residual apurado ao término do prazo pactuado, competindo ao ente financeiro a respectiva liquidação, ainda que verificada a multiplicidade de financiamentos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL. CONTRATO COBERTO PELA CLÁUSULA DO FCVS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS MUTUÁRIOS. REVISÃO. MATÉRIAFÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nas ações relativas a financiamentos imobiliários pelo Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no pólo passivo, porque a ela foram transferidos todos os direitos e obrigações do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, a teor do disposto na Súmula n.o 327 do STJ.2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a possibilidade de utilização do FCVS para quitação do saldo devedor. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: No caso, o contrato de mútuo acostados aos autos, constata-se que o mesmo fora firmado em 06-01-1989 - fl. 28, portanto antes da data limite fixada no texto legal acima transcrito, provando, deste modo, o enquadramento na hipótese legal.Portanto, presentes os requisitos legais, e, em se observando o pagamento de todas as prestações inicialmente contratadas, há que se reconhecer a utilização do FCVS para quitação do saldo devedor remanescente e, por conseguinte, a expedição do termo de quitação do contrato (fl. 284, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 3. Havendo previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, como no presente caso, é inexigível do mutuário o pagamento do resíduo do saldo devedor.4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.731.669/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.)

Também já julgou este Tribunal:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FCVS. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - A Caixa Econômica Federal, por força do artigo 1o, §1o, do Decreto-Lei no 2.291/86, sucedeu legalmente o Banco Nacional da Habitação - BNH, passando a ser responsável pela gestão do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Por essa razão, não é necessária a presença da União no pólo passivo da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II - O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), criado pela Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, RC no 25/67 e RC no 36/69, com a finalidade de garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação.

III - Nos contratos vinculados ao fundo, ao término do prazo contratual, pode subsistir saldo devedor residual, em decorrência das condições de reajuste da prestação e amortização da dívida em contraste com a correção do saldo devedor. Nestas condições, se o contrato for vinculado ao fundo, e uma vez pagas todas as prestações a que inicialmente se obrigara o mutuário, os recursos do FCVS garantem a liquidação do saldo devedor junto ao credor mutuante.

IV - A despeito da redação do artigo 3o da Lei 8.100/90 ser expressa, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, é pacífico o entendimento de que a parte final do dispositivo não deve ser aplicada, restando inequívoca a possibilidade de cobertura de mais de um saldos devedor pelo Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, quando a celebração do contrato se deu anteriormente à vigência do art. 3o da Lei no 8.100/90.

V - Cabe ressaltar que a quitação pelo FCVS de saldos devedores remanescentes de financiamentos adquiridos anteriormente a 5 de dezembro de 1990 (data da entrada em vigor da Lei no 8.100/90) tornou-se ainda mais evidente com a conversão da Medida Provisória 1.981-54/00 na Lei no 10.150/2000, que por meio de seu artigo 4o alterou a redação do artigo 3o da Lei no 8.100/90.

VI - Mesmo para aqueles mutuários que adquiriram mais de um imóvel numa mesma localidade, não há como se inferir que a vedação originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.380/64, posteriormente revogada pela MP 2.197-43/01, teria como consequência a perda da cobertura do FCVS que foi contratualmente prevista. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico. Nesse sentido, corroborando os entendimentos supracitados, o Superior Tribunal de Justiça julgou Recurso Especial pelo rito do artigo 543-C do CPC (REsp 1133769/RN);

VII - No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao fato de que os contratos foram firmados antes da data limite fixada no texto legal acima transcrito, 5 de dezembro de 1990, demonstrando, portanto, o enquadramento na hipótese legal.

VIII - Não se cogita da prescrição trienal, tendo em vista a incidência do art. 206, § 5o, I do CC ao caso dos autos, sendo irrelevante para tanto, a constatação de que o pedido tenha foi formulado pelo IPESP e não diretamente pelos mutuários, uma vez que o agente financeiro figurava como parte no negócio jurídico que fundamenta o pedido. Ainda que assim não fosse, o termo inicial para o cálculo da prazo trienal seria a data em que surge a pretensão à reparação, e não a data da primeira recusa injustificada do devedor.

IX - No tocante à decadência, esta Primeira Turma afasta a incidência do art. 1o, § 7o, da Lei 10.150/00, quer se considere tratar-se de prazo posterior à vigência do contrato, quer se considere a alteração realizada pela MP 2.181-45/01.

X - Pelo princípio da concentração, nos termos positivados pelo art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. A argumentação da instituição financeira ao impugnar a forma de cumprimento da obrigação pretende apenas perpetuar sua resistência e transformar a questão sub judice em procedimento administrativo, ou ao menos postergar para a fase de cumprimento de sentença matéria que deve ser exaurida em fase de conhecimento.

XI - Apelação improvida. Honorários majorados.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5025262-45.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 24/03/2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. CONTRATO FIRMADO ANTES DE 05/12/1990. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP contra a Caixa Econômica Federal - CEF, visando ao ressarcimento do saldo residual de contrato de financiamento habitacional no 0777003, firmado em 27/02/1987 no âmbito do SFH, com cobertura pelo FCVS.

O saldo residual, no valor de R$ 156.210,98, foi recusado pela CEF sob alegação de multiplicidade de financiamentos em nome do mutuário na mesma localidade.

Sentença de procedência, confirmada em embargos de declaração, reconhecendo o direito à cobertura e condenando a CEF ao pagamento.

Apelação da CEF, arguindo prescrição, ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão da União, decadência e impossibilidade de cobertura em caso de mais de um financiamento, além de pleitos subsidiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Controvérsias: (i) legitimidade passiva da CEF e necessidade de inclusão da União; (ii) ocorrência de prescrição ou decadência; (iii) possibilidade de cobertura pelo FCVS de saldo residual em caso de multiplicidade de financiamentos; (iv) forma de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do STJ (Tema 323) e do TRF3 reconhece a legitimidade passiva da CEF, sucessora do BNH e gestora do FCVS, sendo desnecessária a inclusão da União.

7. Contratos firmados até 05/12/1990 não se submetem à restrição da Lei no 8.100/90 quanto à quitação de apenas um saldo residual, aplicando-se o princípio da irretroatividade das leis.

8. A multiplicidade de financiamentos não afasta a cobertura do FCVS para contratos anteriores à data-limite, salvo prova de irregularidade contratual apta a ensejar rescisão, o que não ocorreu.

9. A prescrição é decenal (art. 205 do CC), contada da negativa definitiva de cobertura; a decadência prevista no art. 1o, §7o, da Lei no 10.150/00 foi afastada pela alteração da MP no 2.181-45/01, que suprimiu prazo para opção pela novação.

10. A obrigação da CEF consiste em habilitar o crédito do agente financeiro junto ao FCVS, observando a legislação específica, e não em pagamento direto em espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação parcialmente provida para determinar que a CEF habilite o crédito do autor junto ao FCVS e proceda à cobertura do saldo residual nos termos da legislação aplicável, afastando-se as preliminares e as alegações de prescrição e decadência.

12. Tese de julgamento:

A CEF é legítima para figurar no polo passivo de ações relativas à cobertura de saldo residual pelo FCVS, sendo desnecessária a inclusão da União.

É possível a cobertura de mais de um saldo residual pelo FCVS em contratos firmados até 05/12/1990, mesmo em caso de multiplicidade de financiamentos.

A prescrição é decenal, contada da negativa definitiva de cobertura; não há decadência na hipótese.

A condenação deve se limitar à habilitação do crédito junto ao FCVS, conforme legislação específica.

Legislação relevante citada: Lei no 10.150/00, art. 1o, §7o; CPC/2015, arts. 85 e 487.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.769/RN (Tema 323), Primeira Seção, j. 25/11/2009; TRF3, ApCiv 0015411-09.2014.4.03.6100, Primeira Turma, j. 06/02/2018; TRF3, ApCiv 5026968-63.2018.4.03.6100, Primeira Turma, j. 04/09/2020.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026991-09.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 15/12/2025, Intimação via sistema DATA: 26/12/2025)

Desta forma, considerando que houve a quitação de todas as parcelas avençadas e que o contrato foi firmado anteriormente à vigência da Lei 8.100/90, que restringiu a quitação através do FCVS a apenas um saldo devedor remanescente por mutuário, a cobertura do saldo devedor pelo referido fundo deve ser mantida.

Do contrato de gaveta

Cabe registrar que a Lei no 8.004/90, artigo 1o, parágrafo único (com redação dada pela Lei no 10.150/2000), prevê de forma expressa que a transferência de financiamento obtido no âmbito SFH deverá ocorrer com a interveniência obrigatória da instituição financeira.

Também a Lei 10.150/2000 estabeleceu a viabilidade de regularização dos contratos de gaveta firmados até 25/10/1996 (art. 20), não aproveitando ao caso em tela no qual o próprio contrato entre a mutuária e a CEF data de 26/11/10

O C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 522, firmou a Tese abaixo transcrita:

"No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem a cobertura do mencionado Fundo".

Assim, a celebração do “contrato de gaveta” após o dia 25/10/1996 deve ser obrigatoriamente comunicado à instituição financeira, sob pena de o denominado “gaveteiro” ser considerado parte ilegítima para questionar o contrato de financiamento imobiliário de origem. Neste sentido é a jurisprudência desta E. Corte, in verbis:

"69667365 - PROCESSO CIVIL. CESSÃO DO CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE GAVETA CELEBRADO APÓS 25 DE OUTUBRO DE 1996 SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A celebração do chamado contrato de gaveta, após o dia 25.10.1996, deverá ser obrigatoriamente comunicado à instituição financeira, sob pena de o denominado gaveteiro ser considerado parte ilegítima para questionar o contrato de financiamento imobiliário de origem. Precedentes. 2. Segundo o artigo 29 da Lei no 9.514/97, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário, o fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações (grifei). 3. No caso em apreço, o contrato de gaveta foi firmado em 2017, sem anuência ou conhecimento da CEF, de modo que o autor, ora apelante, não detêm legitimidade ativa para discutir questões do financiamento como se fosse o mutuário original, sendo de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. 4. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Apelação prejudicada. (TRF 3a R.; ApCiv 5007046-38.2021.4.03.6130; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 01/02/2024; DEJF 05/02/2024)".

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado em 15/01/1986, estabelecendo-se que os compromissários compradores deveriam adimplir as prestações mensais e sucessivas do financiamento, sendo que a primeira prestação (059/180) possuía vencimento previsto para 28/02/1986, nos termos da 3a, item “a” do contrato particular de compromisso de venda e compra (ID 268300423 – págs. 32/34).

Dessa forma, evidencia-se a sua legitimidade para a propositura da presente demanda.

Da verba honorária

Em razão da sucumbência recursal, foi instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%.

Conclusão

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, nego provimento à apelação, devendo ser observados os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL CELEBRADO ANTES DE 05/12/1990. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. COBERTURA PELO FCVS. CONTRATO DE GAVETA ANTERIOR A 25/10/1996. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira pública contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por adquirentes de imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, julgou procedente o pedido para determinar a quitação do saldo devedor residual do contrato mediante utilização do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) e a liberação da hipoteca incidente sobre o imóvel. A instituição apelante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cobertura do saldo residual pelo FCVS e irregularidade decorrente de contrato de cessão de direitos (“contrato de gaveta”).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder por demanda relativa à cobertura de saldo residual de financiamento habitacional pelo FCVS; (ii) estabelecer se é possível a quitação do saldo devedor residual por meio do FCVS em contrato celebrado antes de 05/12/1990; e (iii) determinar se a existência de cessão de direitos por contrato de gaveta firmado antes de 25/10/1996 impede o cessionário de pleitear a quitação do financiamento e a liberação da hipoteca.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao FCVS, pois sucedeu o extinto Banco Nacional da Habitação na administração do fundo, nos termos do art. 1o, §1o, do Decreto-Lei no 2.291/86 e da jurisprudência consolidada do STJ.

O Fundo de Compensação de Variações Salariais foi instituído para garantir limite temporal de amortização da dívida nos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação, assegurando a quitação do saldo residual ao término do contrato quando prevista a respectiva cobertura.

Nos contratos firmados antes de 05/12/1990, a restrição introduzida pela Lei no 8.100/90 quanto à quitação de apenas um saldo devedor residual por mutuário não se aplica retroativamente, sendo possível a cobertura pelo FCVS mesmo em hipóteses de multiplicidade de financiamentos.

Comprovado o pagamento integral das prestações contratadas e a existência de cláusula de cobertura pelo FCVS, o saldo devedor residual não pode ser exigido do mutuário, devendo ser liquidado com recursos do fundo.

A cessão de direitos decorrente de contrato de gaveta celebrado em 1986 não afasta a legitimidade dos adquirentes para pleitear a quitação do financiamento, pois a exigência de anuência da instituição financeira para transferência do financiamento no âmbito do SFH passou a ser expressamente prevista apenas posteriormente, sendo inaplicável às cessões anteriores a 25/10/1996.

Mantida a improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva nas ações que discutem a cobertura de saldo devedor residual pelo FCVS, por ser sucessora do BNH na administração do fundo.

Contratos de financiamento habitacional celebrados no âmbito do SFH antes de 05/12/1990 admitem a quitação do saldo devedor residual pelo FCVS, mesmo diante de eventual multiplicidade de financiamentos.

A cessão de direitos por contrato de gaveta celebrada antes de 25/10/1996 não impede o cessionário de pleitear a quitação do financiamento e a liberação da hipoteca.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.291/86, art. 1o, §1o; Lei no 4.380/64, art. 9o, §1o; Lei no 8.100/90, art. 3o; Lei no 8.004/90, art. 1o, parágrafo único; Lei no 10.150/2000; CPC, art. 85, §11, e art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 653.554, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 21/02/2005; STJ, REsp 1.731.669/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018; STJ, REsp 1.133.769/RN (Tema 323), Primeira Seção; TRF3, ApCiv 5025262-45.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 10/03/2023; TRF3, ApCiv 5026991-09.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 15/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão